Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Processo : 0725796-45.2021.8.07.0001 DESPACHO A apelação foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento do preparo recursal (id. 33328186). Ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator